Tribunal: TJMT
Processo: 1030750-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – COBERTURA RECUSADA – ALEGAÇÃO DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto (seguro prestamista), por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda, demais, o recorrente Banco do Brasil compõe o grupo econômico, do qual a segunda recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL administra um dos produtos oferecidos aos clientes do Banco do Brasil, chamado BB Seguro Credito Protegido.
II - Antes da celebração de contrato de seguro prestamista, deve a seguradora exigir a realização de exames médicos a fim de constatar a inexistência de doença preexistente, sob pena de responder integralmente pela cobertura securitária contratada. (ARESP No 1027448-29.2017.811.0041, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAUJO, JULGADO EM 19/02/2020).
III - O segurado efetuou o pagamento de boa fé das mensalidades do seguro, sem que as apelantes jamais tenham se manifestado sobre qualquer irregularidade. Dessa forma, correta a sentença de piso que reconheceu a licitude da contratação do seguro.
IV - Por fim, mantem-se a reciprocidade dos honorários sucumbenciais na forma estipulada pelo Juiz de piso, e nos termos do art. 85, § 11o, majoro os honorários de 15% para 20%, sendo tal majoração de 5% é devida exclusivamente aos patronos dos apelados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030750-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), LOUISE CRISTHINA DIAS GARGAGLIONE MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 013.793.171-93 (APELADO), FRANCISCO EMMANUEL DIAS GARGAGLIONE - CPF: 015.836.481-35 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), VIKTOR GRACIE GARGAGLIONE - CPF: 077.667.971-60 (APELADO), A. J. S. G. - CPF: 051.182.431-90 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FRANCISCO EMMANUEL DIAS GARGAGLIONE - CPF: 015.836.481-35 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOSÉ VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE (TERCEIRO INTERESSADO), ALUEIDE DE ALMEIDA SALES - CPF: 014.478.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – COBERTURA RECUSADA – ALEGAÇÃO DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto (seguro prestamista), por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda, demais, o recorrente Banco do Brasil compõe o grupo econômico, do qual a segunda recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL administra um dos produtos oferecidos aos clientes do Banco do Brasil, chamado BB Seguro Credito Protegido.

II - Antes da celebração de contrato de seguro prestamista, deve a seguradora exigir a realização de exames médicos a fim de constatar a inexistência de doença preexistente, sob pena de responder integralmente pela cobertura securitária contratada. (ARESP No 1027448-29.2017.811.0041, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAUJO, JULGADO EM 19/02/2020).

III - O segurado efetuou o pagamento de boa fé das mensalidades do seguro, sem que as apelantes jamais tenham se manifestado sobre qualquer irregularidade. Dessa forma, correta a sentença de piso que reconheceu a licitude da contratação do seguro.

IV - Por fim, mantem-se a reciprocidade dos honorários sucumbenciais na forma estipulada pelo Juiz de piso, e nos termos do art. 85, § 11o, majoro os honorários de 15% para 20%, sendo tal majoração de 5% é devida exclusivamente aos patronos dos apelados.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recursos de Apelação interpostos por BANCO DO BRASIL S.A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, no 1030750-95.2019.8.11.0041 da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, proposto por LOUISE CRISTHINA DIAS GARGAGLIONE MARTIN PAES DE BARROS E OUTROS em face dos ora apelantes.

Na origem, afirmaram que o segurado JOSÉ VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE faleceu, mas que a empresas requeridas se negaram a proceder o pagamento da indenização relativa ao seguro de vida sob argumento de que o segurado havia omitido doença preexistente.

Defenderam a ilegalidade da recusa, uma vez que o relatório médico do segurado falecido atesta que ela foi diagnosticada com câncer após o início da vigência do seguro.

Pugnam pelo recebimento da indenização de seguro nos termos da apólice contratada no importe de R$ R$ 158.282,49 (cento e cinquenta e oito reais, duzentos e oitenta e dois centavos e quarenta e nove centavos).

Requereram a condenação das empresas requeridas ao pagamento de dano morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Requereram a procedência da ação e deram à causa o valor de R$ 208.282,48 (duzentos e oito mil e duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Apresentada defesa, as requeridas defendem a legalidade da negativa à indenização securitária, ao argumento de que o de cujus, à época da contratação, deixou de declarar ser portador da doença relacionada ao seu óbito.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, com as seguintes considerações:

“não há nos autos nenhum elemento apto a demonstrar que, antes da contratação, o segurado foi submetido a exames médicos prévios pela seguradora requerida. Além disso, também não se denota a má-fé do de cujus, mesmo que tenha declarado no contrato estar em boa saúde, e que, à época da contratação, estivesse em tratamento médico, já que a caracterização de doença pré-existente dependia de exames complementares.

(...)

Outrossim, a negativa de cobertura securitária, por si só, não configura danos morais, ainda mais quando não demonstrado terem os autores sofrido constrangimentos, ou qualquer outra repercussão em sua esfera extrapatrimonial, pelo que a pretensão indenizatória não merece ser acolhida.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, e condeno as requeridas ao pagamento da indenização do seguro prestamista objeto da demanda, consistente na quitação ou amortização da operação de crédito assumida pelo segurado, conforme demonstrativo de débito anexado pelo

banco requerido no ID 33103520.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 20% a cargo dos autores e 80% a cargo dos requeridos, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.”

Inconformados com a sentença, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação:

Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL, aduzindo preliminarmente; (i) ser ilegítimo para figurar no polo passivo da presente ação; (ii) que atua como mero mediador, visto que tão somente encaminha as solicitações de seguro; (iii) faz prequestionamento da matéria.

Recurso de Apelação interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, aduzindo que; (i) houve a perda do direito a indenização, frente ao principio da boa fé do contrato de seguro, já que não houve notificação da doença do segurado; (ii) que a sentença de piso deixou de limitar o valor da obrigação do seguro prestamista ao valor da apólice; (iii) que tratando-se de seguro prestamista, o pagamento deve ser realizado a instituição bancaria; (iv) faz prequestionamento; (v) por fim, requer a requer o acolhimento do recurso e a reforma da sentença.

Houve apresentação de contrarreações.

É a síntese do necessária.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, tratar-se de Recursos de Apelação interpostos por BANCO DO BRASIL S.A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, no 1030750-95.2019.8.11.0041 da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, proposto por LOUISE CRISTHINA DIAS GARGAGLIONE MARTIN PAES DE BARROS E OUTROS em face dos ora apelantes.

I – PRELIMINAR

· ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO BANCO DO BRASIL.

O Banco ora apelante afirma ser apenas um mero intermediário da empresa seguradora, não possuindo nenhuma responsabilidade ou gerencia pela apólice.

Analisando detidamente os autos, verifico que todas as tratativas contratuais da apólice do seguro foram realizadas diretamente com o Banco do Brasil.

Ademais, detalhando a apólice. (id. 105670031 - Pág. 13 – folhas 57 do processo digital), conta em letras garrafais tratar-se de um produto Branco do Brasil Seguros, denominada BB Seguro Crédito Protegido.

Por fim, friso que a seguradora contratada é a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, que pertence ao mesmo conglomerado econômico do banco mutuante, circunstância que reforça a configuração da famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o da Lei Consumerista.

Nesse sentido:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA “MULHER” - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – DOENÇA NÃO COBERTA PELA APÓLICE –CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA – RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA NÃO GERA DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
(...)
-
A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto (seguro de vida), por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda, demais, o recorrente Banco do Brasil compõe o grupo econômico, do qual a segunda recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL administra um dos produtos oferecidos aos clientes do Banco do Brasil, chamado BB Seguro Vida Mulher
. Na solidariedade passiva cada um é obrigado ao pagamento da dívida toda, tendo o credor direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Entendimento dos arts. 264 e 275 do Código Civil."

Ademais, friso que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

Nesse sentido:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBIRO – SEGURO PRESTAMISTTA – BANCO MUTUANTE – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - VALORES CONSIGNADOS NO CONTRATO, INTEGRANDO O VALOR FINANCIADO – AQUISIÇÃO DO PRODUTO DA SEGURADORA INTEGRANDE DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO DO MUTUANTE - VENDA CASADA CONFIGURADA – ART. 39, I, CDC - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com seguradora por indicada pelo banco mutuante, mormente quando pertencente ao mesmo conglomerado econômico da propalada instituição financeira, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.' (TJMT, APELAÇÃO No 1010309-59.2020.8.11.0041, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 17/11/2021).

Com tais considerações, rejeito a preliminar arguida pelo Banco do Brasil.

II - MERITO

Tendo em vista que existe correlação entre as matérias recursais, passo ao julgamento simultâneo dos recursos.

· ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE A DOENÇA – E ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA BOA FÉ DO CONTRATO DE SEGURO.

Cinge-se a controvérsia da demanda em estabelecer se os apelados fazem jus ou não ao recebimento da indenização securitária.

Aduz as apelantes que o segurado era portadora de doença preexistente e que tal condição foi omitida no momento da contratação do seguro, o que excluiria o direito à indenização pelos beneficiários.

Pois bem.

Com efeito, as apelantes buscam, em seus argumentos, furtar-se das obrigações que lhe são inerentes pela sua própria condição de seguradora.

Isso porque é ônus das apelantes é verificar as informações fornecidas pelo promitente segurado antes da assinatura da apólice, até mesmo para o cálculo do risco Desenvolvido no contrato in concreto.

A doença preexistente não parece ser motivo suficiente para a recusa ao pagamento da indenização securitária, se a Seguradora não realizou o exame de saúde do contratante do seguro, aceitou a proposta, recebendo o respectivo prêmio, fiando-se nas declarações por ele prestadas, bem como pelas informações, sobre as quais não há indícios de má-fé.

Nesse sentido, o verbete do 609 do Superior tribunal de Justiça, consolidou entendimento de que:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Assim, ainda que demonstrada a mencionada preexistência, a recusa de pagamento da indenização somente seria válida se as apelantes tivessem, à época da celebração do contrato de seguro, determinado a realização de prévio exame médico. Somente assim, poderiam ter as apelantes aferido a existência de eventuais moléstias que acometiam o segurado, melhor regulando, com isso, o seguro.

Se desta forma não procedeu, máxime porque não restou demonstrada a má fé do segurado ao celebrar o contrato, não pode a ré, após a ocorrência dos fatos, pretender isentar-se do pagamento da indenização, demonstrando a preexistência da moléstia.

Nesse sentindo segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COBERTURA SECURITÁRIA – CONTRATO DE CUSTEIO E CDC - EVENTO MORTE – DOENÇA PREEXISTENTE – COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA SEGURADORA - MÁ-FÉ INDEMOSTRADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DO DE – RETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – BENS MÓVEIS QUE DEVEM INTEGRAR CUJUS O MONTE MOR NA AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.
I – Antes da celebração de contrato de seguro prestamista, deve a seguradora exigir a realização de exames médicos a fim de constatar a inexistência de doença preexistente, sob pena de responder integralmente pela cobertura securitária contratada.
II - Qualquer questão, atinente aos bens do de cujus, deve ser apresentada nos autos da ação de inventário." (ARESP No 1027448-29.2017.811.0041, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAUJO, JULGADO EM 19/02/2020).

'CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORTE DO SEGURADO – DOENÇA PREEXISTENTE. 1 -
Omitindo-se em informações precisas sobre o contrato de seguro e não exigindo do interessado realização de exame médico ou preenchimento de questionário quanto a eventuais doenças, a seguradora assume o risco inerente à operação, ficando impossibilitada de questioná-la no futuro, diante de ocorrência de sinistro
. 2 - O espólio constitui acervo de bens e direitos, sendo insuscetível de danos morais. Ação parcialmente procedente. Recursos não providos.' (TJSP. Apelação 1021676-44.2015.8.26.0007. Relator Itamar Gaino. Julgado em 23/01/2017. Publicado em 23/01/2017).

Ainda, segue o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – COBERTURA RECUSADA – ALEGAÇÃO DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELOS PROVIDOS PARCIALMENTE.
De acordo com o Verbete Sumular n.o 609 do Superior Tribunal de Justiça “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
A inexistência de provas concernente à doença preexistente sustentada pela Seguradora, em especial exame prévio à assinatura do seguro, não desconstitui a declaração firmada pelo Segurado sobre seu estado de saúde.
De acordo com a Corte Superior de Justiça, a correção monetária do valor da indenização securitária incide desde a data do seguro, e, no caso, deve ser feita pelo INPC pois este é o índice amplamente utilizado pela jurisprudência como fator de correção que reflete as distorções relativas à inflação.
Consoante dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.
A redução do quantum indenizatório é medida escorreita, pois fixada em valor incompatível com a demanda. (TJMT, APELAÇÃO No 0001679-17.2018.8.11.0036, SEGUNDA CÂMARA CIVEL, RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 10/03/2021).

Assim, era obrigação da Seguradora observar se o contratante preenchia os requisitos básicos para constituir-se como segurado e, consequentemente, fazer jus à indenização em caso de ocorrência do sinistro.

Caso contrário, a ré estaria simplesmente permitindo que o segurado efetuasse o pagamento das parcelas do seguro sem nunca ter, de fato, direito à indenização na ocasião em que esta se fizesse necessária.

É o que pretende a requerida no caso dos autos.

Tal conduta é completamente oposta à boa-fé objetiva esperada nas relações contratuais.

O segurado efetuou o pagamento de boa fé das mensalidades do seguro, sem que as apelantes jamais tenham se manifestado sobre qualquer irregularidade,

Portanto, era dever das apelantes verificar se o falecido preenchia os requisitos necessários à contratação da apólice. Se as apelantes não exerceram seu direito de recusa é porque verificaram as informações fornecidas. Nota-se, portanto, a aceitação do risco.

A empresa seguradora não ofereceu resistência no momento da contratação, tampouco no momento em que recebeu as mensalidades do prêmio.

Somente após o falecimento da segurado que as apelantes se manifestaram no sentido de fazer valer a cláusula prevista em contrato, negando a cobertura do sinistro, flagrante o comportamento contraditório.

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

· LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO DO SINISTRO DIRETAMENTE PARA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

A segura ora recorrente afirma que a sentença de piso foi omissa em definir objetivamente que o valor da condenação de restringiria ao valor contratado na apólice.

De acordo com o art. 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados”.

Nesse aspecto, é certo dizer que o seguro tem o propósito de garantir o pagamento da verba indenizatória ao segurado, desde que observadas às condições e garantias contratuais.

Ademais, cabe salientar que o seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, a dívida contraída pelo segurado, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital contratado.

Do manuseio do caderno processual, extrai-se que a sentença de piso estipulou que:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, e condeno as requeridas ao pagamento da indenização do seguro prestamista objeto da demanda, consistente na quitação ou amortização da operação de crédito assumida pelo segurado, conforme demonstrativo de débito anexado pelo banco requerido no ID 33103520”.

Nesse sentido, resta claro que a sentença de piso é clara, não merecendo qualquer modificação.

PREQUESTIONAMENTO

Por fim, cumpre abordar, o requerimento dos apelantes para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento.

Entretanto, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com tais considerações, entendo que a sentença não merece reforma nesse ponto.

Com esses fundamentos, CONHEÇO dos Recursos e NEGO PROVIMENTO a ambos, mantendo nos termos da fundamentação acima.

Por fim, mantenho a reciprocidade dos honorários sucumbenciais na forma estipulada pelo Juiz de piso, e nos termos do art. 85, § 11o. Majoro os honorários de 15% para 20%, sendo tal majoração devida exclusivamente aos patronos dos apelados.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022